Tribunal: TJMT
Processo: 1033568-70.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033568-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS MATIAS DE MELO - CPF: 060.928.211-50 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGAS EM QUANTIDADE ÍNFIMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que converteu sua prisão em flagrante
do paciente
em prisão preventiva
,
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Alega-se constrangimento ilegal, diante da ínfima quantidade de droga apreendida — 0,21 gramas de cocaína e 3,22 gramas de maconha — e da ausência de elementos que justifiquem a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ínfima quantidade de droga apreendida é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva;

(
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes para atender aos objetivos do processo penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser aplicada quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade abstrata do delito.

4.
A quantidade de droga apreendida — 0,21 gramas de cocaína e 3,22 gramas de maconha — não indica periculosidade significativa ou organização criminosa voltada para o tráfico, havendo maior probabilidade de que o paciente se enquadre como usuário, conforme entendimento desta Câmara Criminal em precedentes semelhantes.

5.
Não há nos autos elementos que demonstrem a participação do paciente em facção criminosa ou a prática de atividades delituosas reiteradas, tampouco que sua liberdade comprometa a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

6.
O paciente é primário, possui residência fixa e não há notícias de descumprimento das condições das medidas cautelares impostas na decisão liminar.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, com a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

A ínfima quantidade de droga apreendida, desacompanhada de elementos concretos que indiquem mercancia, organização criminosa ou reiteração delitiva, não justifica a decretação da prisão preventiva.

A prisão preventiva deve ser medida de exceção, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma fundamentada e concreta, a insuficiência de medidas cautelares diversas para atender aos objetivos do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1026268-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 24.09.2024, DJE 27.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033568-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS MATIAS DE MELO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeascorpus

impetrado em favor de
Douglas Matias de Melo
,
contra ato

d
o Juízo
da
Vara Criminal de
Tangará da Serra

–
MT
, que
,
em audiência de custódia, converteu
sua
prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os fundamentos de necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da segregação cautelar,
sobretudo porque a
quantidade de droga apreendida
seria
ínfima, não sendo suficiente para caracterizar a prática do tráfico
.

O pedido liminar foi deferido em decisão de id.
254511179
, pelo Desembargador Plantonista, a fim de aplicar ao paciente
medidas cautelares diversas da prisão
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
258003159
.

Em parecer de id.

259240186
, a Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou pela
concessão parcial da ordem vindicada, confirmando a decisão liminar.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva constitui medida de exceção, sendo cabível apenas quando presentes os requisitos do
fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, de forma fundamentada e concreta, não bastando mera referência genérica à gravidade abstrata do delito.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na suposta necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Contudo, a quantidade de droga apreendida — 0,21 gramas de cocaína e 3,22 gramas de maconha — é incompatível com o porte de significativa periculosidade ou organização para o tráfico.

Ademais, não foram apresentadas provas de que o paciente integrasse facção criminosa ou participasse de atividades delituosas reiteradas
.

A propósito, esta Câmara Criminal, ao julgar caso semelhante ao posto, entendeu que “
a
ínfima quantidade de droga apreendida (3,28g de maconha) e a ausência de indícios concretos de mercancia indicam, com maior probabilidade, que o paciente se enquadra na condição de usuário de drogas, nos termos do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
.

(N.U 1026268-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Com efeito, no caso posto, a
quantidade de droga apreendida — 0,21 gramas de cocaína e 3,22 gramas de maconha — não indica periculosidade significativa ou organização criminosa voltada para o tráfico, havendo maior
probabilidade de que o paciente se enquadre como usuário, conforme entendimento desta Câmara Criminal.

Igualmente, repisa-se que inexistem
elementos que demonstrem a participação do paciente em facção criminosa ou a prática de atividades delituosas reiteradas, tampouco que sua liberdade comprometa a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Como se sabe,
a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo ser considerada medida extrema e subsidiária, quando outras cautelares não forem suficientes.

No caso, o paciente é primário, possui residência fixa e não há indicação de que sua liberdade represente risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Tanto é assim

que inexistem
notícias
nos autos que o paciente tenha
descumprido
algumas das condições estabelecidas na decisão que acolheu o pedido liminar.

Deveras, a
adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca, mostram-se suficientes para atender aos objetivos do processo penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
em

confirmação da liminar anteriormente deferida
,

a fim de manter
as medidas cautelares já impostas pelo Desembargador Plantonista, quando do deferimento da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024